Tribunal: TJDFT
Processo: 0747209-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0747209-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA FONSECA SENISE, CARLOS AUGUSTO SENISE JUNIOR, MARCELO FONSECA SENISE AGRAVADO: MARCO ABRAHAO NARCISO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Alessandra Fonseca Senise, Carlos Augusto Senise Junior e Marcelo Fonseca contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de Marco Abrahão Narciso, em que o d. juízo a quo postergou a análise da tutela de urgência para depois da resposta, nos seguintes termos (ID 20954273 – p. 65): Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ALESSANDRA FONSECA SENISE, CARLOS AUGUSTO SENISE JÚNIOR e MARCELO FONSECA SENISE em desfavor da MARCO ABRAHÃO NARCISO, com pedido de tutela de urgência para que “seja cancelado o registro R-11.10972 –Promessa de Compra e Venda, para que ocorra a liberação do imóvel, pois à data do protocolo o contrato já não mais vigia e o promitente comprador, inadimplente desde 29/04/2020, apresentante junto ao Oficio, se valeu de falsa declaração, para conseguir o registro, comprometendo o controle do contraditório necessário ao ato, nos termos do Provimento No 94 de 28/03/2020”. Recebo a emenda de ID 75058107. Apreciarei o pedido de tutela de urgência após o oferecimento de resposta, porquanto não houve a demonstração de lesão imediata do direito dos autores, a fim de impor a apreciação do pedido. Outrossim, o retardamento da apreciação permitirá a formação do contraditório e a ampla defesa e, eventualmente, uma composição entre as partes. Considerando o disposto na Portaria Conjunta n. 33, de 20 de março de 2020, e que no presente caso não obrigatoriedade de realização do ato, não haverá designação de audiência no presente feito, a fim de permitir um andamento no processo. Ante o exposto, CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. Inclua-se a Secretaria o nome dos autores CARLOS AUGUSTO SENISE JÚNIOR e MARCELO FONSECA SENISE nos cadastros do polo ativo do processo. Cite-se e intimem-se. Em suas razões recursais, aduzem os agravantes que houve entre as partes uma tentativa de concretização de negócio jurídico consubstanciado em Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda com Recibo de Sinal e Princípio de Pagamento, tendo como objeto o imóvel situado no SHIS QI 17, Conjunto 02, casa 22, Lago Sul, Brasília/DF, com matrícula imobiliária no 10972, firmado em 10 de novembro de 2019. Afirmam que o sinal no valor de R$70.000,00 foi pago no ato da assinatura, contudo, notificado para o pagamento da segunda parcela nos termos da alínea “b” da Cláusula Quinta do contrato, o agravado permaneceu silente, a ensejar a rescisão do contrato por falta de pagamento na forma da cláusula sétima. Sustentam que, nada obstante, foram surpreendidos com o registro do contrato de promessa de compra e venda de forma fraudulenta e ilegal, causando-lhes iminente prejuízo, pois impedidos de usufruírem plenamente do direito de propriedade, inclusive de promoverem a venda do bem para outros interessados. Informam que a composição entre as partes está descartada, uma vez que o agravado infringiu todos os princípios norteadores da relação contratual: pacta sunt servanda, função social e boa-fé objetiva. Requerem, dessa forma, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja liberado o imóvel em favor dos vendedores para que possam usufruir plenamente o direito de propriedade sobre o bem e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo regular (ID 20954284 e ID 20954285). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação de tutela da pretensão recursal. Isso porque os fatos alegados pelos agravantes demandam maiores esclarecimentos nos autos originários, a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa. Compulsando os autos, observa-se que a cláusula quinta do contrato de promessa de compra e venda, ao versar sobre a forma de pagamento, assim dispôs sobre a segunda parcela (alínea ‘b’): CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO: A liquidação do valor devido a vendedora será feita da seguinte forma: a) R$70.000,00 (Setenta mil Reais), a título de sinal e princípio de pagamento que serão pagos com recursos próprios no ato da assinatura deste, através de Transferência bancária na conta de Carlos Augusto Senise Júnior, Banco Bradesco Agencia no 7980-4 e Conta Corrente no 0013740-5, CPF no 324.592.461-53, o qual dará a quitação após compensação bancária; b) R$ 200.000,00 (duzentos mil Reais) que serão pagos em nome de Carlos Augusto Senise Junior, Banco Bradesco Agência 7980-4 Conta Corrente 0013740-5 CPF no 324.592.461-53, com recursos próprios no prazo de 48 horas da apresentação da certidão de ônus do imóvel, regular propriedade dos PROMITENTES VENDEDORES, ocasião em que será considerado apto ao financiamento imobiliário; c) R$ 1.000.000,00 (Um milhão de Reais) através de financiamento bancário ou recursos próprios no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da entrega do recebimento da segunda parcela ou da documentação apta ao financiamento imobiliário, a serem pagos na conta indicada por cada um dos herdeiros. (ID 20954273 – p. 31) Nas razões recursais, os agravantes afirmam que, nada obstante o transcurso do prazo de 48 horas para o pagamento da segunda parcela, houve reuniões entre as partes, bem como tentativa de celebração de aditivos. Confira-se o seguinte trecho da peça recursal: (...) 06. Contudo, após a inadimplência do comprador, mas ainda no prazo restante da vigência do contrato, algumas reuniões entre as partes ocorreram, bem como a tentativa de celebração de aditivos ao instrumento contratual original. As aditivações ao contratado nitidamente buscavam desvirtuar as tratativas originais e subjugavam os vendedores. 07. Ante a ausência de pagamento pelo comprador em relação à 2a parcela do negócio, sua deliberada tentativa de impor a celebração de aditivo cuja redação não expressava a vontade das partes, o esgotamento da vigência estabelecida ao contrato e o auge da pandemia com resultado morte aos familiares dos vendedores, esses decidiram, em 24/07/2020, por notificar o comprador, conforme NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - TERMO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL, com devolução de arras, embora convictos da inadimplência do promitente comprador e mora a contar de 29 de abril de 2020, às 10:26. (ID 20949708 – p. 5) Com efeito, as circunstâncias que motivaram tais reuniões, com tentativa de celebração de aditivos, demandam análise em juízo de cognição exauriente, notadamente considerando (i) o teor do e-mail (ID 20954273 – p. 48 dos autos de origem) trocado entre o advogado dos agravantes e aquele que seria o representante legal do agravado, Dr. Daniel Oliveira (ID 20954273 – p. 11 dos autos de origem); (ii) os termos da contranotificação apresentada pelo agravado aos agravantes, e (iii) as certidões positivas de débitos fiscais e de distribuição de execuções fiscais relacionadas ao imóvel objeto do negócio jurídico (ID 20954273 – p. 38/39 e 43), senão vejamos. E-MAIL TROCADO EM 27/04/2020: Advogado dos agravantes: Bom dia Dr. Daniel, Segue conforme conversado na sexta-feira, dia 24/04/2020, a certidão de ônus do imóvel do Lago Sul, estando o mesmo desembaraçado no que tange a cadeia dominial e legitimidade dos proprietários e promitente vendedores. Deste modo, conforme cláusula quinta item “b”, o valor da segunda parcela de R$ 200.000,00 (duzentos mil Reais) devem ser pagos no prazo de 48 horas. Aguardamos retorno e colocamo-nos à disposição. (grifo nosso) Representante legal do agravado: Bom dia! Recebido e ciente, mas o texto da referida Cláusula, item B, trata do pagamento de valor a ser apurado junto a Secretaria de Fazenda do DF, visando a emissão de certidão de ônus sem a execução fiscal (averbação 07) e daí, após a emissão da certidão sem a execução ou seja, baixada a Averbação 07, a diferença entre o pagamento e os R$ 200.000,00 seriam depositados na conta do vendedor. Aguardo sua análise da situação e retorno. (grifo nosso) CONTRANOTIFICAÇÃO: (...) tal parcela somente não foi adimplida por culpa exclusiva dos PROMITENTES VENDEDORES. Ao verificar a Certidão de Ônus do imóvel, em que pese os PROMITENTES VENDEDORES já terem efetuado a baixa referente a Hipoteca da Caixa Econômica Federal, o gravame referente a Execução Fiscal movida pelo GDF ainda está ativo, inclusive, cediço que houve o parcelamento, porém enquanto não houver o integral adimplemento da dívida não será possível a baixa deste ônus.(...) restando, inclusive, prejudicada a possibilidade de contratação de financiamento imobiliário, (...). (...) apesar do interesse do PROMISSÁRIO COMPRADOR em manter a aquisição do imóvel, caso os PROMITENTES VENDEDORES insistam na resolução contratual, necessário o cumprimento integral da Cláusula Sexta do Contrato de Promessa de Venda, a qual dispõe acerca da Arras e a sua validade. (...) Ao final da contranotificação, sustenta o promissário comprador, ora agravado, que apenas a devolução do sinal não encerraria as obrigações dos promitentes vendedores, tendo em vista que teria contratado projeto arquitetônico da casa a ser construída no local, a ensejar indenização por perdas e danos. Com efeito, a plausibilidade do direito invocado pelos agravantes não emerge da simples leitura dos documentos que instruem o feito, haja vista que a matéria demanda dilação probatória, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência. Por fim, em que pese a assertiva dos agravantes no sentido de que não pretendem celebrar qualquer composição com o agravado, certo é que que consiste em poder-dever do juiz tentar conciliar as partes a qualquer tempo e em qualquer fase processual, demonstrando as vantagens da solução consensual, de modo que os litigantes possam antever as possibilidades de êxito e fracasso de suas pretensões. Destarte, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora